Tribunal: TJES
Processo: 5014956-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014956-55.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY MIRANDOLA BRISAO
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5014956-55.2025.8.08.0035

RECORRENTE: WESLEY MIRANDOLA BRISÃO

RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. COBERTURA SECURITÁRIA. DANO EM PARA-BRISA. REDE CREDENCIADA DA SEGURADORA. REPARO EM CONCESSIONÁRIA POR OPÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE RECUSA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora falhou na prestação do serviço ao indicar oficina credenciada para realização do reparo coberto pelo contrato de seguro; (ii) estabelecer se o segurado possui direito ao ressarcimento das despesas realizadas em concessionária autorizada por sua livre escolha; e (iii) determinar se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A seguradora não se recusou a prestar a cobertura securitária contratada, tendo autorizado o reparo do para-brisa em empresa integrante de sua rede credenciada.

A indicação de oficina credenciada para execução do serviço decorre das condições normais do contrato de seguro e integra a dinâmica da cobertura securitária oferecida pela seguradora.

O segurado não produziu prova técnica capaz de demonstrar que a oficina credenciada não possuía condições adequadas para a realização do reparo ou que o serviço comprometeria a segurança do veículo ou a garantia de fábrica.

A realização do reparo em concessionária autorizada decorreu de escolha pessoal do segurado, fundada em conveniência própria, sem demonstração de obrigação contratual da seguradora de custear serviço diverso daquele regularmente disponibilizado.

A ausência de ato ilícito ou de descumprimento contratual pela seguradora afasta o dever de ressarcimento das despesas realizadas pelo autor. Inexistente falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
A seguradora cumpre regularmente sua obrigação contratual quando disponibiliza cobertura securitária mediante utilização de oficina integrante de sua rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º,6º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55

RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação na qual o autor relata que durante um trajeto, uma fruta caiu e quebrou o pára-brisa do carro. Em razão disso, acionou os serviços da Requerida, mas esta teria se recusado a enviar o carro à concessionária Honda, somente autorizando o reparo em empresa diversa. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.218,50 e por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença julgando improcedente os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença de forma que os pedidos sejam julgados procedentes. Aduz que foi compelido a arcar com o custo do serviço para assegurar a correta reparação do veículo.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a incidência da legislação consumerista e a eventual inversão do ônus da prova não afastam o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de conferir verossimilhança às alegações deduzidas na petição inicial. Isso porque a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, servindo apenas para facilitar a sua defesa em juízo quando presentes os requisitos legais previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Sendo assim, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Não obstante a confirmação da situação fática, razão não assiste ao autor. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a requerida em nenhum momento se recusou a prestar a cobertura securitária solicitada, tendo, inclusive, direcionado o segurado à realização do reparo em empresa credenciada (Autoglass).

[...]

Decidir em sentido diverso implicaria burla ao contrato firmado entre as partes, desconsiderando-se que é de conhecimento comum que a escolha do local de reparo, via de regra, compete à seguradora, dentre os estabelecimentos integrantes de sua rede credenciada. Ademais, tal entendimento conferiria permissão desproporcional ao consumidor, que poderia, diante de qualquer sinistro, desconsiderar a rede credenciada, ocasionando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à seguradora.

A alegação de que a oficina credenciada não possuía capacidade técnica para realização do serviço permaneceu desacompanhada de comprovação idônea. Não há nos autos laudo técnico, manifestação da montadora ou qualquer outro elemento probatório capaz de demonstrar que o reparo indicado pela seguradora comprometeria a segurança do veículo ou ocasionaria a perda da garantia de fábrica.

Desse modo, a opção do recorrente por realizar o serviço em concessionária autorizada constituiu escolha pessoal, pautada em sua conveniência, não sendo possível transferir à seguradora os custos decorrentes de serviço mais oneroso e não abrangido pela cobertura contratada. A despesa suportada pelo autor decorreu de ato voluntário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)